Tribunal: TJMT
Processo: 1055760-57.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055760-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BENEDITO DA CRUZ MARQUES FONTES - CPF: 023.645.681-45 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, sob alegações de vícios formais na lavratura e de ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de marca, modelo e número de série do etilômetro no auto de infração invalida o ato quando não realizado o teste; (ii) saber se o erro na descrição do local da infração compromete a validade do auto; (iii) saber se houve notificação válida do condutor no processo administrativo; e (iv) saber se a inexistência de sinais de embriaguez afasta a configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB.

III. Razões de decidir

3. A infração prevista no art. 165-A do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro ou da demonstração de sinais clínicos, sendo autônoma a conduta de recusa.

4. A ausência de dados do etilômetro não compromete a validade do auto quando o teste não foi realizado, não havendo prejuízo à ampla defesa.

5. Imprecisões na descrição do local não invalidam o auto se os demais elementos possibilitam a identificação do local da infração.

6. A notificação enviada ao endereço cadastrado e devolvida por desatualização é considerada válida, conforme o art. 282, § 1º, do CTB.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova inequívoca de vício ou ilegalidade, não sendo afastada por meras alegações.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações sobre o etilômetro não invalida o auto de infração lavrado com fundamento na recusa do condutor em realizar o teste.

2. Divergências não substanciais na descrição do local da infração não comprometem a validade do ato administrativo.

3. A notificação devolvida por desatualização de endereço é válida, nos termos do CTB.

4. A recusa em se submeter ao teste configura, por si só, infração administrativa autônoma, independentemente de sinais de embriaguez."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280 e 282, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; L. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.224.374/RS, Tema 1079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 25.07.2024; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUIZ FERNANDO BENEDITO DA CRUZ MARQUES FONTES
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de auto de infração de trânsito movida em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: (i) nulidade do auto de infração por ausência de informações obrigatórias no campo de observações, como marca, modelo e número de série do etilômetro; (ii) erro na descrição do local da infração, com indicação de bairro e numeração divergentes da realidade; (iii) inexistência de notificação válida no processo administrativo; e (iv) ausência de sinais de embriaguez, conforme registrado no próprio auto de infração.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: (i) o auto de infração foi lavrado em conformidade com os requisitos legais; (ii) a constitucionalidade da infração prevista no art. 165-A do CTB foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1079; (iii) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; e (iv) as notificações foram regularmente enviadas ao endereço constante do cadastro do condutor.

A controvérsia cinge-se à validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como infração autônoma a recusa do condutor em se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento destinado a certificar a influência de álcool ou substância psicoativa
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1079
da repercussão geral (RE 1.224.374/RS), reconheceu a constitucionalidade do art. 165-A do CTB, fixando a seguinte tese:

"Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)."

Assim, é pacífico o entendimento de que
a mera recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro configura infração de trânsito autônoma
, independentemente da constatação de sinais de embriaguez ou de alteração da capacidade psicomotora.

O art. 280 do CTB estabelece os requisitos necessários para a validade do auto de infração:

"Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração."

No caso dos autos, o auto de infração n.º DT00GD30WY preenche todos os requisitos legais, constando: (i) a tipificação (art. 165-A do CTB); (ii) local (Av. Carmindo de Campos, 1491, bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT); (iii) data (31/08/2024); (iv) placa, marca e espécie do veículo (ASC0M16/MT, VW/VOYAGE 1.6 COMFORTL); (v) prontuário do condutor (04112386595); e (vi) identificação do órgão autuador e do agente.

A alegação de imprecisão quanto à descrição do local não configura vício capaz de invalidar o auto de infração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que pequenas imprecisões, que não inviabilizem a identificação do local da infração, não comprometem a validade do auto. Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE DADOS DO APARELHO. ERRO NO LOCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito e do respectivo processo de suspensão do direito de dirigir, lavrado com base na recusa da condutora em realizar o teste do etilômetro, sob a alegação de vícios formais consistentes na ausência de identificação do aparelho e em imprecisões na descrição do local da infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de preenchimento dos dados do etilômetro no auto de infração acarreta sua nulidade, quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste; e (ii) se meras imprecisões na descrição do local da infração, como divergência de numeração e bairro, são suficientes para invalidar o ato administrativo, quando há outros elementos que permitem a identificação precisa do local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de produzir prova robusta para desconstituí-lo.

4. Se a autuação se fundamenta na recusa do condutor em realizar o teste do etilômetro, a ausência de identificação do aparelho no auto de infração é irrelevante, pois o equipamento não foi utilizado, não gerando prejuízo à defesa.

5. Pequenas divergências na descrição do local da infração, como a numeração do logradouro ou o bairro, não invalidam o auto de infração quando outros elementos, como pontos de referência, permitem a identificação inequívoca do local da ocorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de dados do etilômetro no auto de infração não acarreta sua nulidade quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste, pois, não tendo sido o aparelho utilizado, inexiste prejuízo à defesa.
2. Meras imprecisões na descrição do local da infração, que não impeçam sua identificação inequívoca, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade e invalidar o auto de infração de trânsito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23.06.2023.”

(N.U 1038689-42.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025) (g.n.)

Em relação à alegação de ausência de informações obrigatórias no campo de observações do auto de infração, especificamente marca, modelo e número de série do etilômetro, observo que tal exigência não compromete a validade do ato administrativo no caso específico.

Ademais, importante destacar que o número de série do equipamento consta no teste de recusa anexado ao procedimento administrativo (nº 01394), tornando possível sua verificação pelo condutor, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa neste aspecto. A identificação do equipamento, portanto, está devidamente documentada no processo administrativo, permitindo ao recorrente o pleno exercício do contraditório.

Neste ponto, a ausência de dados do etilômetro no auto de infração não acarreta sua nulidade quando a autuação decorre da recusa do condutor em se submeter ao teste, pois,
não tendo sido o aparelho utilizado, inexiste prejuízo à defesa
.

No caso em análise, o auto de infração contém a informação essencial de que o condutor foi convidado a realizar o teste e recusou-se, o que é suficiente para caracterizar a infração prevista no art. 165-A do CTB.

Quanto à ausência de notificação válida, o STJ, no PUIL 372/SP, fixou que é obrigatória a comprovação do envio das notificações da autuação e da penalidade, embora inexigível o aviso de recebimento; contudo, deve haver demonstração concreta do envio.

Conforme o art. 282, § 1º, do CTB, a notificação devolvida por desatualização de endereço é considerada válida para todos os efeitos.

Por fim, a alegação de que o condutor não apresentava sinais de embriaguez não afasta a infração prevista no art. 165-A do CTB, que independe da existência de sinais clínicos, pois pune a recusa como conduta autônoma.

Ademais, os atos administrativos, como o auto de infração de trânsito, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade.

No caso em análise, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer vício capaz de macular a validade do auto de infração, limitando-se a alegar supostas irregularidades que, como visto, não se sustentam diante dos documentos juntados aos autos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.
(...)

5. O Recorrente visa anular o auto de infração de trânsito, por apresentar vícios insanáveis, sob os seguintes fundamentos: a) o horário da autuação que consta no auto de infração (00h19min do dia 03/03/2023) não é o mesmo do teste de etilômetro (00h36min do dia 03/03/2023), por isso, nega que tenha realizado o teste; b) não houve notificação da infração; c) local onde teria sido realizado o teste de etilômetro.

6. Quanto ao horário da autuação, dos documentos juntados aos autos, no extrato da autuação consta que ocorreu às 00h19min do dia 03/03/2023, no Boletim de Ocorrência consta que o fato ocorreu no dia 03/03/2023 às 00h36min, mesmo horário informado no teste de etilômetro. É certo que essa diferença de 17 minutos decorreu do próprio sistema de registro da autuação, o que, por si só, não é capaz de invalidar a autuação, levando-se em consideração todo o conjunto probatório existente nestes autos, entre eles o depoimento prestado pela testemunha Ângelo Carvalho de Faria, nos autos da Ação Penal n. 1000524-74.2023.8.11.0039. (...) 11. No presente caso, em que pese o reclamante, ora Recorrente, alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que não teria sido notificado, tal fundamento não merece prosperar, pois, conforme extrato do cadastro do veículo juntado pelo próprio autor em sua inicial, no campo “histórico AR (Correios)”, consta a data das postagens das notificações:

12. Cabe ainda ressaltar que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise
. (...) (N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Assim, inexistindo vícios formais ou materiais que comprometam a validade do auto de infração, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026